Tribunal: TJMT
Processo: 1015169-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Declínio de competência em razão da perda do cargo. Inconstitucionalidade de norma estadual sobre foro por prerrogativa. Ação penal por peculato em trâmite no juízo da 7a vara criminal da comarca da capital. Superveniente julgamento do hc 232.627/df no âmbito da suprema corte. Inaplicabilidade retroativa da tese do supremo tribunal federal sobre subsistência do foro. Inconstitucionalidade material. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado por ex-Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, em causa própria, contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que conduz a ação penal n. 0007175-14.2015.8.11.0042. O impetrante alega que, embora tenha sido demitido do cargo em 2014, os fatos narrados na ação penal ocorreram durante o exercício da função, razão pela qual deveria ser mantido o foro por prerrogativa. Sustenta que a modulação de efeitos da ADI 6.506/MT, julgada em 2021 pelo STF, conferiu efeitos ex nunc, e que a tese fixada no HC 232.627/DF (2025), pela Suprema Corte, sobre subsistência do foro para crimes cometidos durante o exercício funcional, deve ser aplicada ao caso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o impetrante faz jus à prerrogativa de foro, diante: (i) da modulação de efeitos ex nunc na ADI 6.506/MT, embora tenha declarado inconstitucional a concessão de foro por norma estadual; e (ii) da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 232.627/DF, que reconhece a subsistência do foro para crimes praticados no cargo e em razão das funções mesmo após o afastamento.
III. Razões de decidir
4. O foro por prerrogativa de função conferido a membros da Defensoria Pública Estadual, por força do artigo 96, inciso I, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, foi declarado materialmente inconstitucional pelo STF na ADI 6.506/MT.
5. A modulação dos efeitos ex nunc teve por escopo preservar a validade dos atos processuais praticados sob a égide da norma.
6. A tese firmada a partir do julgamento do HC 232.627/DF, que reconhece a manutenção do foro por prerrogativa para crimes praticados no exercício e em razão das funções, refere-se a prerrogativas previstas na Constituição Federal, não sendo aplicável a casos fundados em normas estaduais inconstitucionais.
7. O declínio de competência ao Juízo de primeira instância ocorreu após o desligamento do impetrante do cargo público e seguiu o entendimento vigente à época, estando em consonância com os limites fixados na modulação da ADI 6.506/MT.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A modulação dos efeitos ex nunc da ADI 6.506/MT não restabelece foro por prerrogativa de função previsto em norma estadual considerada materialmente inconstitucional. 2. A tese fixada no HC 232.627/DF sobre subsistência do foro não se aplica a ex-autoridades estaduais cuja prerrogativa de foro foi declarada inconstitucional.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a”, 102, I, “c”, e 105, I, “a”.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADI 6.506/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 11.11.2021; STF, HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.3.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1015169-56.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[PECULATO]

RELATOR:
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PERDA DO CARGO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL SOBRE FORO POR PRERROGATIVA. AÇÃO PENAL POR PECULATO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO
HC
232.627/
DF
NO ÂMBITO DA SUPREMA CORTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE SUBSISTÊNCIA DO FORO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por
ex-Defensor
Público-Geral do Estado de Mato Grosso, em causa própria, contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que conduz a ação penal n. 0007175-14.2015.8.11.0042. O impetrante alega que, embora tenha sido demitido do cargo em 2014, os fatos narrados na ação penal ocorreram durante o exercício da função, razão pela qual deveria ser mantido o foro por prerrogativa. Sustenta que a modulação de efeitos da ADI 6.506/MT, julgada em 2021 pelo STF, conferiu efeitos
ex
nunc
, e que a tese fixada no HC 232.627/DF (2025), pela Suprema Corte, sobre subsistência do foro para crimes cometidos durante o exercício funcional, deve ser aplicada ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante faz jus à prerrogativa de foro, diante: (i) da modulação de efeitos
ex
nunc
na ADI 6.506/MT, embora tenha declarado inconstitucional a concessão de foro por norma estadual; e (
ii
) da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 232.627/DF, que reconhece a subsistência do foro para crimes praticados no cargo e em razão das funções mesmo após o afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O foro por prerrogativa de função conferido a membros da Defensoria Pública Estadual, por força do artigo 96, inciso I, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, foi declarado materialmente inconstitucional pelo STF na ADI 6.506/MT.

5. A modulação dos efeitos
ex

nunc
teve por escopo preservar a validade dos atos processuais praticados sob a égide da norma.

6. A tese firmada a partir do julgamento do HC 232.627/DF, que reconhece a manutenção do foro por prerrogativa para crimes praticados no exercício e em razão das funções, refere-se a prerrogativas previstas na Constituição Federal, não sendo aplicável a casos
fundados
em normas estaduais inconstitucionais.

7. O declínio de competência ao Juízo de primeira instância ocorreu após o desligamento do impetrante do cargo público e seguiu o entendimento vigente à época, estando em consonância com os limites fixados na modulação da ADI 6.506/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A modulação dos efeitos
ex
nunc
da ADI 6.506/MT não restabelece foro por prerrogativa de função previsto em norma estadual considerada materialmente inconstitucional. 2. A tese fixada no HC 232.627/DF sobre subsistência do foro não se aplica a
ex-autoridades
estaduais cuja prerrogativa de foro foi declarada inconstitucional.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 96, I, “a”, 102, I, “c”, e 105, I, “a”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADI 6.506/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 11.11.2021; STF, HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
André Luiz Prieto,
em causa própria, apontando como autoridade coatora o Magistrado da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na condução da ação penal n. 0007175-14.2015.8.11.0042, em que é acusado da prática, em tese, do ilícito de peculato.

De acordo com os termos da impetração, os fatos narrados na inicial acusatória supostamente teriam ocorridos em 2011, ocasião em que o impetrante/paciente exercia o cargo de Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso.

Ressalta que, em razão da função, a ação penal foi proposta (28.5.2012) e tramitou inicialmente neste próprio Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 96, inciso I, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso. No entanto, com o término do Processo Administrativo Disciplinar, foi gerada sua demissão (30.6.2014), razão pela qual houve o declínio da competência ao Juízo comum, mais precisamente, ao Juízo da 7a Vara Criminal desta Capital, ora apontado como coator (26.2.2015).

O impetrante/paciente aduz que, apesar de a Suprema Corte, em 11.11.2021, ter reconhecido a inconstitucionalidade do disposto no artigo 96, inciso I, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, suprimindo o foro por prerrogativa de função aos membros da Defensoria Pública, foram atribuídos, contudo, efeitos
ex
nunc
, ou seja, não alcançando os atos anteriores ao julgado.

Assevera que, diante do superveniente julgado do STF, requereu à autoridade judiciária impetrada, em 15.4.2025, a remessa dos autos a esta Corte,
“a fim de possibilitar a reanálise sobre sua competência para processor e julgar a ação penal de origem, em vista da nova tese do Col. Supremo Tribunal Federal que afetou a competência do r. Juízo a quo (autoridade coatora).”
(Id. 285880857, p. 6).

Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, em 11.3.2025, no julgamento do
habeas corpus
n. 232.627/DF, fixou, ainda, a tese de que
“a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo”
(Id. 285880857, p. 7).

Com base nessas premissas, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de suspender o andamento da ação penal n. 0007175-14.2015.8.11.0042, em trâmite no Juízo apontado como coator, evitando-se eventual prejuízo ao paciente, que
encontra-se
na iminência de ser julgado por Juízo
“manifestamente incompetente”.

No mérito, pede a concessão da ordem, para seja declarada a incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a referida ação penal.

Ao fim,
pede que seja

intimado para fins de sustentação oral
, durante a sessão de julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 286176350).

Não satisfeito, o paciente/impetrante opôs embargos de declaração (Id. 286473389), alegando omissão no
decisum
por mim proferido.

Os aclaratórios foram rejeitados, pelos motivos e fundamentos consignados na decisão anexa (Id. 286627850).

As informações judiciais foram prestadas, e, na ocasião, o douto Juiz monocrático relata que indeferiu a arguição de incompetência daquele Juízo, apresentando seus fundamentos (Id. 289344355).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Peculato – Pleito liminar pela suspensão da Ação Penal no 0007175-14.2015.8.11.0042, a fim de evitar prejuízos ao firmatário/paciente, sobretudo porque se aproxima da sentença de mérito - Pedido de mérito pela declaração da incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, reconhecendo-se a competência desse Tribunal de Justiça para processar e julgar a referida Ação Penal - Liminar indeferida - Inexiste o propalado constrangimento ilegal arguido pelo impetrante/paciente - Impetrante/paciente,
ex-Defensor
Público-Geral do Estado de Mato Grosso, investigado por delitos supostamente praticados em 2011, no exercício e em razão de suas funções - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.506/MT, em 11/11/2021 (publicada em 03/02/2022), declarou a inconstitucionalidade das expressões que outorgavam prerrogativa de foro a membros da Defensoria Pública Estadual, entre outras autoridades, contidas no artigo 96, I, "a", da Constituição do Estado de Mato Grosso. A referida decisão modulou os efeitos para
ex
nunc, visando exclusivamente preservar a incolumidade de atos processuais pretéritos praticados sob a égide da norma então vigente - Mais recentemente, o Pretório Excelso, no julgamento do Habeas Corpus no 232.627/DF (sessão virtual de 28/02/2025 a 11/03/2025), firmou tese vinculante com aplicação imediata, no sentido de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” - O novel entendimento consolidado no HC 232.627/DF não se aplica à hipótese em tela, eis que a situação dos autos não se confunde com a mera cessação do vínculo funcional de uma prerrogativa de foro constitucionalmente estabelecida. Ao revés, o caso sub examine versa sobre uma prerrogativa de foro que foi declarada materialmente inconstitucional desde a sua gênese pela ADI 6.506/MT – A modulação de efeitos
ex
nunc na ADI 6.506/MT teve o propósito restrito de salvaguardar a validade de atos processuais praticados sob a égide de uma norma que, embora inconstitucional, produzia efeitos jurídicos à época - Em nenhuma hipótese, contudo, tal modulação teve o condão de perpetuar ou restabelecer uma competência que, em sua essência material, foi definitivamente afastada por sua intrínseca dissonância com o texto constitucional - Admitir a aplicação retroativa da tese firmada no HC 232.627/DF a quem jamais deveria ter sido agraciado com tal benefício, por força de uma prerrogativa materialmente inconstitucional, seria chancelar o retorno de uma prerrogativa já fulminada e repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio - O parecer é pela denegação da ordem.” (Id. 290714893)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA
.
SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANDRÉ LUIZ PIETRO
, OAB/
MT

7360-B
:

Inicialmente, gostaria de suscitar uma questão de ordem. Não sei se o douto relator tomou conhecimento
, mas esse
processo já foi sentenciado. Infelizmente,
a
liminar
solicitada
para suspender a tramitação da ação
penal
não foi concedida
.

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Tenho conhecimento que o processo foi julgado e comecei o julgamento deste habeas corpus pela questão da incompetência, até mesmo porque pode influenciar diretamente
sobre essa
matéria que o senhor está
aventando
agora.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ PIETRO, OAB/MT 7360-B:

O único questionamento é... Até tive dúvida se este julgamento ocorreria ou não, porque vi alguns julgados do STJ que considera
m
o
HC prejudicado
, quando a
sentença é proferida
.

E
esse
seria
o
questiona
mento
.

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Embora
o
processo

já

tenha

sido

julgado
, a
matéria

aventada
no habeas corpus
diz

respeito
à
incompetência
do
Juízo
. Se a
incompetência
for
admitida
, a
decisão

proferida

terá

efeito

sobre
a
ação
. Esse é o meu
entendimento
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ PIETRO, OAB/MT 7360-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por
André Luiz Prieto
, advogado inscrito na OAB/MT n. 7360-B, e
ex-Defensor
Público-Geral do Estado de Mato Grosso, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na condução da ação penal n. 0007175-14.2015.8.11.0042, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de peculato (art. 312 do CP).

Conforme relatado, a pretensão mandamental cinge-se a ver declarada a incompetência do Juízo singular para processar e julgar a ação penal, sustentando, em síntese, que, embora “demitido” do cargo, ele fazia jus ao foro por prerrogativa de função, visto que os fatos imputados foram praticados no exercício do cargo e em razão das funções então exercidas.

Acrescenta que a inconstitucionalidade do artigo 96, inciso I, “a”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, reconhecida pelo STF na
ADI 6.506/MT
, teve efeitos

ex
nunc
, não alcançando atos anteriores, e que a tese firmada no
HC 232.627/DF
se aplica à espécie, pois reconheceu a persistência do foro por prerrogativa de função para delitos cometidos no exercício funcional, ainda que o cargo tenha sido extinto ou encerrado posteriormente.

Antes de adentrar ao cerne da questão, ressalto que o pedido a respeito, manejado no Juízo de primeiro grau, que estava pendente de análise, recebeu a análise, e, pela decisão superveniente da autoridade judiciária impetrada, o pleito foi indeferido nos seguintes moldes:

“(...) No julgamento da ADI 6.506/MT, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a concessão de foro por prerrogativa de função a determinadas autoridades estaduais não previstas no texto da Constituição Federal, entre elas os membros da Defensoria Pública Estadual, cargo ocupado pelo réu à época dos fatos.

Importante observar que, ainda que os efeitos da decisão tenham sido modulados com eficácia “
ex
nunc”, tal modulação teve por escopo manter a higidez de situações jurídicas pretéritas, isto é, para não retroagir e tornar nula decisões proferidas quando membros da Defensoria Pública ostentavam foro por prerrogativa de função.

Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da norma estadual que previa foro por prerrogativa de função a membros da Defensoria Pública, não há como aplicar ao caso concreto a recente tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 232.627/DF, que reconhece a manutenção do foro para crimes praticados no exercício e em razão da função.

Isso porque, diferentemente de hipóteses em que se discute apenas a permanência do foro constitucionalmente previsto após o desligamento do cargo, aqui se está diante de regra declarada incompatível com a Constituição Federal, cujo conteúdo material foi afastado por ausência de respaldo constitucional originário.

A modulação de efeitos promovida na ADI 6.506/MT teve o exclusivo propósito de preservar a validade de atos processuais praticados enquanto vigente a norma inconstitucional, sem, contudo, autorizar o restabelecimento de competência fundada em regra cuja validade foi definitivamente afastada pela Suprema Corte.

Destarte,
não há espaço para aplicar retroativamente a tese do HC 232.627/DF a favor de quem jamais deveria ter sido beneficiado por foro de natureza inconstitucional, sob pena de se admitir o retorno de uma prerrogativa já repelida pelo ordenamento.

Em face do exposto, indefiro o pedido formulado pela defesa de ANDRÉ LUIZ PRIETO, mantendo a tramitação da presente ação penal perante este juízo de primeiro grau”.
(Id. 289344355).

A meu ver, acertado o entendimento exposto.

Por oportuno, pertinente contextualizar a evolução jurisprudencial acerca da prerrogativa de foro.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 96, I, “a”, atribuía foro por prerrogativa de função a diversas autoridades, entre elas o Defensor Público-Geral.

No entanto, tal previsão foi julgada inconstitucional no âmbito da
ADI 6.506/MT
, em decisão do Supremo Tribunal Federal, de 11.11.2021, com
modulação de efeitos
ex
nunc
, ou seja,
preservando os atos processuais pretéritos praticados sob a égide da norma inconstitucional
.

A propósito, segue a íntegra do aresto:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTENSÃO A PROCURADOR DE ESTADO, PROCURADOR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEFENSOR PÚBLICO E DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 1. Havendo o legislador constituinte disposto, no art. 22, I, da Constituição Federal, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual e, no art. 125, caput, que a organização da Justiça no âmbito dos Estados dependerá da observância, pela Constituição estadual, dos princípios estabelecidos na Federal,
não padece de

inconstitucionalidade
formal
o art. 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, no qual é conferida ao constituinte local competência para organizar a Justiça do Estado. 2. O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 2.553, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, decidiu que a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que não caberia aos Estados “estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro” às autoridades não abarcadas pelo legislador constituinte.
Inconstitucionalidade
material
existente.
3. Pedido julgado procedente para declarar-se, com efeitos
ex
nunc
,
a inconstitucionalidade das expressões “da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria” e “o Diretor-Geral da Polícia Civil” contidas no art. 96, I, a, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”
(STF - ADI: 6506 MT, Relator: Ministro Nunes Marques, Data de Julgamento: 11.11.2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 3.2.2022).

Contudo, como consignado pelo próprio impetrante, com o término do Processo Administrativo Disciplinar foi gerada sua demissão, em 30.6.2014, razão pela qual houve o declínio da competência ao Juízo comum, e, com isso, o processo que, até então, tramitava originariamente neste Tribunal de Justiça, foi remetido ao juízo de primeira instância, uma vez cessado o vínculo funcional do paciente com a Defensoria Pública.

Dessarte, coube ao Juízo da 7a Vara Criminal desta Capital, o processamento da ação penal, que, por sinal, aguarda-se, tão somente, a apresentação dos memoriais defensivos para a prolação da sentença.

Voltando à celeuma. Em
11.3.2025
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o
HC 232.627/DF
, sob relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:

“A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.”

Para rechaçar qualquer dúvida sobre
eventuais particularidades
do julgado, colaciona a íntegra da Ementa:

“Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. I. Caso em exame 1.
Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de
ex-Deputado Federal
em supostos delitos funcionais. 2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1a Região. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. III. Razões de decidir 4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público,
e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato.
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a
classe política.
Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do
ex-titular
da
posição política
possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado.
O
parlamentar
pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as
vicissitudes
da
vida política
podem acarretar abrupta cessação do foro privativo.
Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular.
A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que
a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa
(
Inq
. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
13.6.2022). 11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. IV. Dispositivo e tese 12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.”

Percebe-se que a
ratio

decidendi
do julgado partiu da necessidade de se evitar a descontinuidade da persecução penal e de preservar a autoridade do órgão competente, quando o crime for praticado no exercício do cargo e em razão dele, reafirmando o nexo funcional como elemento essencial à subsistência do foro.

Tem-se, por conseguinte, que a jurisprudência do STF reconhece a
subsistência do foro especial quando o crime tiver sido cometido no exercício e em razão das funções.

Porém, tal entendimento refere-se à
prerrogativa de foro
constitucionalmente
prevista
, não podendo ser estendido à criada exclusivamente por constituição estadual e declarada inconstitucional pela Suprema Corte, como no presente caso.

Daí porque acertado o entendimento do douto Procurador de Justiça que, em seu judicioso parecer pontuou que:

“(...) inexiste margem para a aplicação retroativa da tese firmada no HC 232.627/DF em favor de quem, por força de uma prerrogativa de foro
materialmente inconstitucional
, jamais deveria ter sido agraciado com tal benefício. Admitir tal pleito seria chancelar o retorno de uma prerrogativa já fulminada e repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio, em flagrante desrespeito à autoridade das decisões do Pretório Excelso e à supremacia da Constituição Federal.”
(Id. 290714893).

Vale lembrar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da ADI 6.506/MT, preservou a validade dos atos processuais anteriores, mas não restabeleceu a competência do Tribunal de Justiça para julgar ex-membros da Defensoria Pública Estadual, cuja prerrogativa de foro foi considerada
materialmente inconstitucional.

Em outras palavras, o caso em análise não se confunde com o de foro de Ministro de Estado, Governador, Deputado ou membro do Congresso Nacional, que possuem previsão expressa na Constituição da República (art. 102, I, “c” e art. 105, I, “a”, CF), mas sim de autoridade cuja prerrogativa foi conferida por norma estadual posteriormente invalidada.

Isto posto, não vejo qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, concluindo que o declínio da competência ao Juízo de primeira instância – 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – observou o entendimento vigente à época, e a decisão posterior da Suprema Corte que invalidou a norma estadual foi expressamente modulada para não atingir os atos processuais anteriores, tampouco restabelecer a competência do Tribunal de Justiça para julgamento de
ex-autoridades
cuja prerrogativa se fundava em dispositivo inconstitucional.

Assim, a tentativa de aplicar retroativamente a tese do
HC 232.627/DF
ao atual caso,
não se sustenta
, pois se trata de contextos normativos e institucionais diversos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado por
André Luiz Prieto.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
(
1a VOGAL
):

Acompanho
o
voto
do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do
douto R
elator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
20/08
/2025